Tribunal: TJBA
Processo: 8040546-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040546-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ANTONIO SEDRAZ DE ALMEIDA JUNIOR e outros Advogado(s): ANTONIO SEDRAZ DE ALMEIDA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS RELATOR: ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA POR VÍCIO FORMAL. POSTERIOR DECRETAÇÃO AUTÔNOMA DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. NOVO TÍTULO JUDICIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DROGAS FRACIONADAS. MUNIÇÕES DE FUZIL. CARREGADOR E EQUIPAMENTOS BALÍSTICOS. DISPAROS CONTRA GUARNIÇÃO POLICIAL. TENTATIVA DE FUGA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, com pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 2. A prisão em flagrante foi relaxada em razão de vício formal na comunicação do ato, tendo sido decretada, na mesma oportunidade e de forma autônoma, a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e presença de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o relaxamento da prisão em flagrante por vício formal impede a posterior decretação autônoma da prisão preventiva; (ii) se a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos demonstrativos do periculum libertatis; e (iii) se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O relaxamento da prisão em flagrante por vício formal não impede a decretação autônoma da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e seja a decisão devidamente fundamentada. 6. A prisão preventiva constitui novo título judicial para a privação da liberdade e deve ter sua legalidade examinada de acordo com os fundamentos próprios que a sustentam. 7. A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram respaldo nas circunstâncias da prisão, nos depoimentos dos policiais, no auto de exibição e apreensão e no laudo pericial. 8. Foram apreendidos cocaína e crack, parte das substâncias já fracionada, além de munições de calibre 5,56, carregador de fuzil, capa de colete e placas balísticas. 9. Segundo os registros policiais, os suspeitos efetuaram disparos contra a guarnição durante a abordagem, enquanto o paciente tentou fugir pelos telhados de residências vizinhas. 10. A apreensão simultânea de drogas fracionadas, material bélico e equipamentos balísticos, associada à reação armada e à tentativa de fuga, ultrapassa a gravidade abstrata dos delitos e demonstra risco concreto à ordem pública e à incolumidade de policiais e terceiros. 11. A decisão impugnada individualizou as circunstâncias da ocorrência e indicou os elementos concretos que justificam a custódia cautelar, atendendo ao dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 12. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos reveladores do periculum libertatis. 13. As medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco identificado. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Ordem conhecida e denegada. 15. Teses de julgamento: 15.1. O relaxamento da prisão em flagrante por vício formal não impede a posterior decretação autônoma da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais e fundamentada a nova ordem de custódia. 15.2. A apreensão conjunta de drogas fracionadas, munições de fuzil, carregador e equipamentos balísticos, associada a disparos contra a guarnição policial e tentativa de fuga, constitui fundamento concreto e idôneo para a prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública. 15.3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrado o periculum libertatis. 15.4. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando estas se revelarem insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente do estado de liberdade do imputado. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX; Código de Processo Penal, artigos 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, artigo 33, caput; Lei nº 10.826/2003, artigo 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Sexta Turma, AgRg no HC nº 885.470/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; STJ, Quinta Turma, AgRg no RHC nº 225.284/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/2/2026, DJEN de 19/2/2026; TJBA, Segunda Câmara Criminal, Segunda Turma, Habeas Corpus nº 8013916-42.2026.8.05.0000, Rel. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, publicado em 13/4/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8040546-38.2026.8.05.0000, impetrado em favor de Alan Nogueira Venas, apontando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 2.ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer da ordem impetrada e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR